Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700835-77.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca do término do prazo de suspensão do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator